Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-44.2024.8.11.0047
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000936-44.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAGINA RUFINO RIBEIRO - CPF: 172.994.971-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Empréstimo Consignado Não Reconhecido. Descontos Em Benefício Previdenciário. Prescrição Quinquenal.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Aposentada ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais
em desfavor de
instituição financeira, alegando desconhecimento de empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário entre 2016 e 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de prescrição quinquenal quanto à pretensão de reparação por descontos indevidos; e (
ii
) a possibilidade de afastamento do termo inicial da prescrição com base na teoria da
actio
nata
.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC para ações de reparação de danos decorrentes de relação de consumo.

4. Em contratos de trato sucessivo, o prazo se inicia com o último desconto, salvo prova de desconhecimento justificado do dano, o que não
fico
u demonstrado.

5. A demanda foi ajuizada após o prazo de cinco anos contados do último desconto, ocorrido em 10/09/2019, configurando a prescrição da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, contado do último desconto, às ações que visam à reparação por empréstimo consignado não reconhecido com descontos em benefício previdenciário
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.728.230-MS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1000936-44
.20
2
4
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de A
pelação interpost
o
por
Nagina
Rufino Ribeiro
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
Vara Única da Comarca de Jauru
,
que
pronunciou a prescrição da A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica
,
cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do
Banco Cetelem S.A
.

A
Juíza
de primeiro grau
reconhece
u
a prescrição
quinquenal previst
a
no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
considerando como termo inicial o
último desconto
, ocorrido em 1
0/09/2019,
e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Ao final,
condenou
a Apelante
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §

2º do CPC
. No entanto,
suspendeu a
exig
ibilidade
por se tratar de parte beneficiária da
assistência judiciária gratuita
.

Irresignada, a
Apelante
alega que foi vítima de contratação indevida de empréstimo consignado, registrado sob o nº 51-818111731/16,
pois
jamais firmo
u
qualquer relação contratual com
a instituição financeira
Apelada
, tampouco autorizo
u
os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Sustenta que teve ciência da existência de
tais
descontos
apenas
em novembro de 2024, ao consultar seu extrato
d
o INSS.

Arguiu
inaplicabilidade da prescrição com termo inicial em 2019
.

Requereu a
aplicação da teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional
se
inicia com a ciência
inequívoca
do dano e de sua autoria
.

Sustentou a
necessidade de prosseguimento do feito para apura
r
a existência do vínculo contratual e, em caso positivo, eventual reparação por danos morais e restituição dos valores descontados.

Forte nesses argumentos, pediu o provimento do
a
pelo.

As c
ontrarrazões foram apresentadas
no ID 295789369. O Banco
defende a manutenção integral da sentença, ressalt
ou
a validade do contrato, a liberação dos valores,
além d
a inaplicabilidade da
actio
nata
nas hipóteses de trato sucessivo com término certo, como no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Nagina
Rufino Ribeiro

propôs a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, em desfavor de
Banco Cetelem S.A
.
ao argumento de que é
pessoa idosa e aposentada,
e
que vem sendo vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado em seu nome, identificado sob o nº 51-818111731/16, com previsão de 72
(setenta e duas)
parcelas mensais no valor de R$ 69,00
(sessenta e nove reais), iniciadas em
05/04/2016 e encerrad
as
em 10/09/2019
.

Segundo a
peça inicial
, além de não ter contratado o referido empréstimo, nunca autorizou terceiro a fazê-lo em seu nome, razão pela qual sustenta a existência de fraude na contratação,
e
imputo
u
ao
Banco
a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pediu, ao final
,
a declaração de inexistência da relação contratual, a repetição
em dobro
dos valores descontados e a
condenação ao pagamento de indenização por danos
mora
is, sugerida no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A demanda foi distribuída em 12/11/2024.

Na contestação, o Banco
pediu a retificação da sua razão social. Explicou que o
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
sucedeu ao
Banco Cetelem
S.A.
após incorporação formalizada em 01/09/2023.

Quanto ao cerne da lide,
suscitou a prejudicial de prescrição quinquenal
, contada do desconto da última prestação, ocorrida em 10/09/2019.

No mérito,
defendeu a legitimidade da
contratação formalizada em 05/04/2016, no valor de R$ 2.288,75
(dois mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
, com pagamento em 72
(setenta e duas)
parcelas de R$ 69,00
(sessenta e nove reais)
.

Argumentou que o
valor foi creditado
,
via TED
, na
conta indicada
no contrato, anexado no ID
395789357
e comprovante de transferência (ID
295789359)
.
Alegou que o
contrato teria sido assinado à rogo, com duas testemunhas e pessoa de confiança da
Apelante
, o que garantiria sua validade, mesmo sendo analfabeta.

No mais, pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

Em seguida à apresentação da réplica, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

A controvérsia diz respeito ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral deduzida na ação indenizatória por contratação de empréstimo consignado, cuja regularidade é questionada
por falta
de consentimento para a contratação
.

Segundo o documento
juntando no
ID.
295789357,
o
C
ontrato nº 51-818111731/16 foi firmado em 05/04/2016,
e
prev
iu
72
(setenta e duas)
parcelas mensais
. O
último desconto ocorreu em 10/09/2019, momento em que se extinguiu a obrigação contratual, por quitação.

Com efeito,
a
plica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações que visam à restituição de indébito e indenização por descontos indevidos em benefícios previdenciários por ausência de contratação válida.

Logo, a Apelante tinha o prazo de 05 (cinco) anos, contados do último desconto, para propor a demanda
, ou seja, de 10/09/2019
.

N
o particular,
o termo final
para propor a ação se
encerrou em 10/09/2024.
Isso significa que
a demanda ajuizada em 12/11/2024, certamente, foi fulminada pela prescrição.

Destaco
que
, e
mbora a
A
pelante sustente que tomou conhecimento dos descontos

apenas em novembro de 2024
, a jurisprudência pacificada estabelece que, em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início com o último ato lesivo, ou seja,
d
o último desconto indevido, salvo prova da absoluta
impossibilidade de conhecimento anterior do dano
,
o que não se verifica neste caso.

A
título
de ilustração, trago

o
s
seguinte
s
precedente
s
:

1.
Aplicáveis ao caso concreto as disposições do art. 27 do CDC, que prevê que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional por se tratar de relação de consumo.
2. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, a cada desconto efetuado no benefício se renova o prazo prescricional
quinquenal.

3. Logo, tendo-se aqui obrigação contratual bancária com prestações de trato sucessivo e considerando que a prescrição a incidir deveria ser a quinquenal, evidente que ela não se operou. Afinal, o último desconto promovido pelo apelado ainda não havia se operado à época do ajuizamento da ação, a saber, em dezembro de 2016, ou seja, dentro do prazo de cinco anos.
4.
Recurso conhecido e improvido
.

(TJ-PI - AC: 08002528720208180067, Relator.: Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 05/08/2022, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)
.

“
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, em se tratando de ação de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC) tem como termo inicial a data do último desconto
.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.728.230-MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 08/03/2021,
DJe
15/03/2021)

Na espécie, a
invocação da teoria da
actio
nata
não é capaz de afastar o fundamento da sentença.

Trata-se de regra aplicável, em regra, a danos de difícil percepção, não sendo o caso de parcelas mensais descontadas diretamente de benefício previdenciário
da aposentada
, situação em que se presume a ciência do titular, salvo comprovada incapacidade ou obstáculo relevante, o que não
ficou
minimamente demonstrado nos autos, ainda que a
Apelante
seja idosa.

Ademais, o
B
anco
Apelado
apresentou contrato assinado a
rogo e
comprovante da TED,
o que
confirma a liberação do valor em 05/04/2016
, cujo fato era facilmente identificável pela Apelante
.

De toda sorte,
a
sentença
deve ser
integralmente
mantida.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

Por
conseguinte,
majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor da causa, e confirmo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025